Tribunal: TJMT
Processo: 1016278-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016278-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SBRISSIA & XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.461.113/0001-48 (APELADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (APELANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), SBRISSIA & XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.461.113/0001-48 (APELANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (APELADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS AUTORES E DESPROVEU DAS RÉS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –– CONTRATO ESCRITO NÃO ASSINADO - CONTRATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR – PROVAS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESCISÃO DO CONTRATO – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO RESTANTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE ÊXITO – SENTENÇA MANTIDA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM DATA CERTA PARA PAGAMENTO – MORA DECORRE DO VENCIMENTO – TERMO “A QUO” DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO RESCISÃO CONTRATUAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a parte ré defenda a tese de que só foi realizado estudo preliminar pelo Escritório de Advocacia e que não houve contratação dos serviços, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios e os valores acordados.

Observando-se que há repetição de sanção decorrente do mesmo fato gerador (infringência ao contrato), sua incidência deve ser afastada, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

Tem-se que na obrigação positiva e líquida com data certa para pagamento, a mora decorre do vencimento, o que constitui o termo inicial de incidência da atualização monetária e juros (art. 397 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por
GILDO MOTTA DA SILVA e LEANDRO MOTTA DA SILVA (id. 129595313)
e apelação adesiva interposta por
SBRISSIA E XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Existência de Relação Jurídica que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a existência da relação jurídica entre as partes atinente à prestação de serviços advocatícios; declarar a exigibilidade dos honorários iniciais de contratação; condenar os réus (apelantes principais) ao pagamento da parte ainda não adimplida, no importe de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação; declarar a exigibilidade dos honorários de êxito, no importe de 10% (dez por cento) do benefício econômico que os réus auferirem com o imbróglio envolvendo a área rural denominada Fazenda Olerol.

Explicam os apelantes que a magistrada foi induzida a erro, pois, o apelado incluiu, no polo passivo, o Senhor Leandro Motta da Silva, por ter sido a pessoa que fez a transferência de valores; contudo, não existe nenhuma relação de suposta contratação da forma como o apelado quer.

Afirmam que a Ação Anulatória de Acordo Judicial, mencionado pelo apelado, não tem nenhuma relação com o Instrumento Particular de Parceria para Manutenção de Processos Judiciais e outros Avenças, firmado com o apelante Gildo e Favernei Muller Lazzaretti; que o objeto da anulatória foi para ser declarada a falsidade de uma procuração outorgada por Favernei ao Senhor Carlos Quesada, anulando, assim, o acordo firmado entre José Pupin e Waldir Piran.

Apontam ainda que foi anexada uma carta de renúncia encaminhada ao Senhor Favernei Muller Lazzaretti, onde foi mencionado no recibo, a ação declaratória de falsidade, cod. 921405. Também, no id. 3002961, consta um recibo também trazido pelo apelado na qual o mesmo informa que estaria enviando a renúncia acima citada, como também destacou “plena, rasa e geral, quitação”, ao foi solicitada.

No tópico seguinte, explicam que a testemunha Cemi Alves, declarou que era homem de confiança do Sr. Favernei e que o mesmo lhe pediu pra acompanhar algumas coisas dele; que não quis advogar, mas, pela confiança, foi-lhe outorgada uma procuração, juntamente com outros advogados. Declarou a testemunha que Gildo e Leando, nunca participaram de nenhuma reunião entre os advogados Sbrissia/Igor e Favernei, que inclusive Leandro reside em Rondonópolis e nunca veio a Cuiabá em reuniões. Nesse cenário, defende que a testemunha deixou claro que, se houve alguma relação de prestação de serviços foi entre o apelado e Favernei, que, sequer faz parte do processo.

Sob outro ponto, explicam que a testemunha do apelado afirmou que nunca viu contrato e nem distrato e que não sabe porque não foi assinado e que não tem conhecimento que os apelantes outorgaram procuração ao apelado; que nunca teve reunião entre o apelado e Leandro.

Aduz ainda que o apelado “confirmou ter feito uma petição e que os Apelantes não faziam parte desta ação, como também não lhes outorgaram nenhuma procuração; disse nunca ter assinado substabelecimento nessa ação protocolada; que o Apelante Gildo não lhe enviou nenhum e-mail, depois desconversou e se perdeu no assunto quando lhe perguntado se apresentava relatórios da suposta contratação; justificou o não envio de relatórios porque o escritório dele não é escritório de partido. E confirmou ter recebido procuração de FAVERENEI MULLER LAZZARETTI ao qual é autor da ação declaratória de nulidade por falsificação de procuração Proc. Cód. 921405 – já arquivada. Vale o destaque novamente, ao Senhor Favernei e não Gildo Motta Silva/Leandro Motta, ora Apelantes.”.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo; que seja reformada a sentença, em sua integralidade, desobrigando os apelantes a arcarem com o pagamento de R$ 285.000,00, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação; ainda, extirpar da condenação a exigibilidade dos honorários de êxito, no importe de 10%, do benefício econômico que auferirem com o imbróglio envolvendo a área rural denominada Fazenda Olerol.

Nas contrarrazões, o Escritório Apelado manifesta-se pelo desprovimento do recurso e explica que o negócio jurídico objeto da lide foi efetuado entre o escritório e os apelantes porque estes últimos tinham a necessidade de assessorar o Senhor Favernei Mueller, vez que eles adquiriram metade dos direitos que ele possuía referente a um imóvel, objeto de uma serie de ações judiciais, o que está claro no Instrumento de Parceria, firmado entre eles. E, segundo assevera, por esse motivo foram contratados para dar cumprimento à obrigação que eles tinham; que a testemunha Ricarte Neto, confirma que os apelantes eram responsáveis pelo custeio dos interesses do Senhor Favernei e que para tanto contratam os sócios da apelada. Ainda, que restou comprovado o pagamento por parte dos apelantes, do valor de justamente R$ 15.000,00 que é exatamente o mesmo previsto como a primeira das 20 parcelas do instrumento e cujo valor total é R$ 300.000,00.

Assevera que “o valor depositado pelo Segundo Apelante, Leandro Motta da Silva (Id 3002909) – R$ 15.000,00 – confere justamente com o da primeira das 20 parcelas do Instrumento que os Recorrentes enviaram à Apelada como a versão deles do negócio (Id 300287), sendo que o Recibo desse pagamento foi enviado à Recorrida por e-mail (Id 3002912) com o nome “PARC” (de parcela) e “IGOR” (us dos sócios da Autora) pela funcionária dos Apelantes, Elenir Bastos (que figura em vários documentos dos autos expressamente se reportando ao negócio jurídico objeto desta lide, tais como Ids. 3002848, 3002869, 3002879, além dos Ids. 3002813, 3002818). A Sentença (Id. 66366616, p. 08) reconheceu o óbvio e está em consonância com a boa doutrina”. Também foi Leandro Motta que reembolsou o Escritório das diligências que realizaram em Maringá-PR, em fevereiro de 2015, ao participarem de reunião para tratar de assuntos dos interesses deles.

Quanto à suposta renuncia e recibo mencionados pelos apelantes, juntaram com a intenção de fazer prova “da forma grotesca como os Requeridos intentaram encerrar a relação,
jamais com a intenção de aderir aos infames termos lá postos
.”

No recurso adesivo, a parte apelante, SBRISSIA & XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS, almeja a reforma da sentença para fazer valer a previsão da cláusula sexta do Instrumento, que é a multa por descumprimento (cláusula penal), reconhecido pela sentença, como válido entre as partes; consignar que o termo
a quo
dos juros moratórios e da correção monetária dos valores monetários constantes no dispositivo da Sentença é a data em que os Recorridos notificaram a Recorrente informando que iriam inadimplir todas as obrigações que eles ainda não haviam pagado do Instrumento de Id. 3002871 – impondo o

vencimento delas – qual seja, o dia 26/02/2015 (Id. 3002945); e, impor multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, aos Recorrentes, solidariamente, conforme art. 81 §1o do CPC, tendo em vista a litigância de má-fé de postularem, de forma expressa, a realização de Audiência de Conciliação e, movida a Máquina do Judiciário, nada terem proposto, quando realizado o ato.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente preenchidos os requisitos legais, em seus efeitos legais, nos termos do caput, do artigo 1.012, do CPC.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível, interposto por
GILDO MOTTA DA SILVA e LEANDRO MOTTA DA SILVA (id. 129595313)
e apelação adesiva interposta por
SBRISSIA E XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaratória de Existência de Relação Jurídica que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a existência da relação jurídica entre as partes atinente à prestação de serviços advocatícios; declarar a exigibilidade dos honorários iniciais de contratação; condenar os réus (apelantes principais) ao pagamento da parte ainda não adimplida, no importe de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação; declarar a exigibilidade dos honorários de êxito, no importe de 10% (dez por cento) do benefício econômico que os réus auferirem com o imbróglio envolvendo a área rural denominada Fazenda Olerol.

Para contextualizar, trago à colação o relatório contido na r. sentença, que contém riqueza de detalhes:

“Trata-se de ação declaratória de existência de relação jurídica proposta por Sbrissia e Xavier Advogados Associados em desfavor de Gildo Motta da Silva e Leandro Motta da Silva, todos qualificados e representados nos autos.

Em apertada síntese, relata a inicial que a autora foi verbalmente contratada pelos réus para prestar-lhes serviços de assessoramento jurídico, cuja finalidade visava resolver os litígios envolvendo a posse/propriedade da Fazenda Olerol. Referidos serviços foram efetivamente prestados por um período de cinco meses, sendo setembro de 2014 a fevereiro de 2015.

Esclarece que o Sr. Favernei é titular de fração ideal de 34% da Fazenda Olerol, imóvel rural situado em Paranatinga/MT, com aproximadamente 75.000 hectares, adquirida conforme Escritura Pública da lavra do Tabelionato de Notas e Ofício de Protesto do Município de Barbosa Ferraz/PR, em setembro de 1999. Como ele não conseguiu efetivamente adentrar na posse do imóvel, devido a existência de posseiros na localidade, foram se formando várias demandas judiciais envolvendo a área, as quais questionam posse e propriedade da Fazenda, levando a um acúmulo de mais de 50 processos em trâmite, com recursos das mais variadas espécies, entre eles uma ação reivindicatória (n. 2293-13.2009.811.0044) com mais de 80 volumes, sem falar nas anulatórias dos títulos fraudados pelos posseiros, cessões dos direitos dominiais, tributárias, entre outros procedimentos administrativos, inclusive correcionais (Procedimento no. 647/2001 CGJMT).

Neste contexto de intermináveis contendas judiciais, em 18.07.2014 o Sr. Favernei Mueller Lazzaretti e o réu Gildo Motta celebraram uma tratativa negocial que restou traduzida no “Instrumento Particular de Parceria Para Manutenção de Processos Judiciais e Outras Avenças”, onde o Sr. Favernei se compromete a, assim que resolvido o imbróglio, ceder parte dos seus direitos de propriedade e ofertar direito de preferência de compra do restante da área em favor de Gildo que, por sua vez, deveria efetuar um aporte financeiro total de R$ 1.700.000,00 e patrocinar a defesa técnica jurídica, contratando os profissionais de sua confiança para atuar nos processos judiciais que versavam sobre o imóvel rural. Aduz que os aportes financeiros foram pagos por Leandro Motta, segundo réu e filho do primeiro.

Uma vez que se obrigaram a fornecer toda a defesa técnica em torno do imbróglio judicial do Sr. Favernei, em meados de setembro de 2014, os réus entraram em contato telefônico através do sócio Igor Xavier Armênio Pereira solicitando seus serviços, pois já eram conhecedores dos serviços que eles prestavam devido ao êxito em outra ação judicial.

Informa que na oportunidade manifestou grande interesse em assessorar judicial e extrajudicialmente os réus, no cumprimento da avença que pactuaram com o Sr. Favernei e um acerto verbal foi logo sedimentado. Nesta primeira conversa não foi determinado um valor certo a respeito da remuneração, mas as partes estipularam que os serviços custariam entre R$ 200.000,00 a R$ 500.000,00, para os honorários de contratação, e entre 10% a 15% do proveito econômico para os honorários de êxito, considerando a enorme relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas.

Ficou acertado, ainda, que os advogados que compõem o setor jurídico permanente dos réus (Dr. Elson Duques dos Santos, OAB/MT n. 14.234; Dra. Valéria Castilho Munhoz Vivan, OAB/MT n. 5.956; e Dr. Cemi Alves de Jesus, OAB/MT n. 4264) estariam atuando apenas para supervisão, suporte e acompanhamento de tal contratação.

A partir de então passaram a tomar conhecimento aprofundado sobre todos os fatos e ações em trâmite, tendo o corpo técnico se debruçado sob as dezenas de ações judiciais e procedimentos correcionais que envolviam toda a questão da Fazenda Olerol, o que consumiu incontáveis horas de trabalho. Também foi necessária a distribuição de uma ação judicial em nome do Sr. Favernei visando impugnar um acordo judicial homologado com José Pupin. Assim, poucos dias após o fechamento verbal da contratação, a ação anulatória de acordo judicial foi distribuída (22/09/2014), atestando de forma cabal o início da relação jurídica havida com os réus.

O efeito imediato que a enorme repercussão que a ação anulatória gerou foi a aproximação dos representantes do Sr. José Pupin, tendo sido realizadas reuniões entre os dias 30 e 31.10.2014 em Cuiabá, chegando a um acordo que colocaria fim ao litígio entre os senhores Pupin e Favernei. Na oportunidade Favernei e José Pupin apertaram as mãos para uma fotografia icônica. Tal acerto significava um enorme êxito aos ora réus, pois afastava uma relevante contestação que se poderia fazer a respeito dos direitos que adquiriram por meio da parceria entabulada. A minuta foi prontamente elaborada por seus profissionais e enviada no mesmo dia ao advogado de José Pupin.

Entretanto, passados alguns dias, mais especificamente em 13.11.2014, o Dr. Pérsio Briante entrou em contado telefônico informando que não seria possível a formalização do negócio.

Sustenta que independente da não assinatura do acordo verbalmente entabulado, importa dizer que todos esses dias de outubro e novembro de 2014 trabalharam em prol dos interesses dos réus, que eram responsáveis pela defesa do Sr. Favernei, realizando diversas reuniões em cidades distintas, com inúmeras pessoas diferentes, telefonemas, trocas de e-mails e elaboração de minutas, além de resolverem uma questão até então pendente, de notificação do Dr. Quesada acerca da revogação dos poderes do Sr. Favernei.

Aproveitando a estadia de seu representante/sócio em Cuiabá/MT, Igor e o réu Gildo Motta se reuniram e, após muita negociação, restou firmado que os honorários advocatícios de contratação (devidos imediatamente e pela disponibilização do serviço) seriam de R$ 300.000,00, a ser pago em 20 parcelas mensais de R$ 15.000,00, devidas a partir de 15.01.2015. Já os honorários de êxito foram estipulados em 10% do proveito econômico que viesse a ser auferido. Ficou acertado, ainda, que estariam minutando o contrato com os termos verbalmente pactuados, bem como reescrevendo o contrato de parceria existente entre Favernei e os réus, pois haviam detectado inúmeras vulnerabilidades decorrentes de má redação e pobreza técnica do documento.

Em cumprimento ao ajustado, em 13.11.2015 o sócio da autora enviou aos réus, por email, uma nova versão do “Instrumento de Parceria” prevendo de forma clara e objetiva os termos de uma verdadeira cessão de direitos. Exatamente uma semana depois, em 25.11.2015, a funcionária administrativa do réu, Sra. Elenir Bastos, respondeu ao email com a versão aprovada, que acrescentou apenas uma frase na forma de pagamento, concedendo maior flexibilidade aos réus.

Todavia, no que concerne à minuta do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, este somente foi lhe encaminhado em 01.12.2014, constando uma nova versão do contrato, além da alteração da formatação do documento. A nova versão foi acatada, com exceção da supressão da previsão de honorários advocatícios de 20% do valor do contrato para a hipótese de necessidade de execução judicial, em caso de inadimplemento. Discordando as partes no que concerne ao teor da Cláusula 8a (honorários para o caso de execução judicial do contrato), a assinatura do instrumento acabou sendo atrasada.

Sustenta que depois da insistência na manutenção da Cláusula 8a os réus não mais se insurgiram quanto à mesma. Assim, a adesão com a contratação alinhavada evidencia-se pelo fato de eles terem efetivamente adimplido o valor da primeira parcela do montante fixado como honorário de contratação, via TED datado de 19.01.2015, devidamente compensado em 20.01.2015. De todo modo, como essa previsão não é objeto de pedido de reconhecimento nesta ação, tem-se que é imperativo o total reconhecimento da consensualidade entre as vontades.

Alega a clara presença de todos os elementos da relação jurídica objeto desta lide (bilateralidade, onerosidade, consensualidade e comutatividade), com os precisos contornos e balizas devidamente comprovados.

Informa que em janeiro de 2015, o fato mais pujante foi o surgimento do interesse de um grande investidor, interessado em comprar o direito de todos os sujeitos que titularizavam alguma posição em relação ao domínio ou posse da Fazenda Olerol. Na qualidade de advogados contratados dos réus para a defesa dos interesses de Favernei, trataram diretamente com os representantes do investidor, incluindo a participação em uma grande reunião ocorrida em 04.02.2015, na cidade de Maringá/PR, que culminou na oferta de uma significativa quantia em dinheiro (cerca de R$ 4.000.000,00), que seria paga na assinatura do acerto, mais a promessa de pagamento de um vultuoso valor monetário (cerca de 25 milhões), quando a posse fosse conquistada. Também garantiriam 18.000 hectares, do total de 75.000 hectares como de domínio do Sr. Favernei (e por conseguinte dos réus). Referida viagem renderam despesas no valor de R$ 1.034,89, integralmente reembolsadas pelo segundo réu.

Após a reunião ligaram para o réu Gildo Motta relatando todo o ocorrido e efetivando um juízo técnico acerca das vantagens e desvantagens do aceite, em que se avivavam muito mais proveitos do que possíveis prejuízos. Após alguns dias de análise, os réus fizeram contraproposta no valor aproximado de R$ 10.000.000,00, o que exigiu vários dias em contato com os representantes dos investidores, na tentativa de alinhavar essa controvérsia. Em 23.02.2015, um dos causídicos que compõem a autora, o Dr. Rafael Sbrissia, chegou em Cuiabá/MT e reuniu-se com vários advogados, ocasião que ficou claro que o ponto que faltava para o acordo com o investidor era o aceite por parte dos réus e do Sr. Favernei, cuja pendência girava em torno do valor que seria pago a título de entrada. Mas, segundo informações prestadas pelo representante do investidor, este último já considerava acatar parte do aumento solicitado e concretizar a negociação. No mesmo dia também se reuniu com Gildo Motta, repassando todas as informações obtidas, especialmente a posição do representante do investidor.

Aduz que após o início da negociação com o investidor interessado na compra de parte dos direitos, os réus passaram a procrastinar o pagamento da segunda parcela dos honorários contratuais e assinatura do contrato de prestação de serviços. Após o último encontro em 23.02.2015 os réus passaram a evitar qualquer encontro pessoal com seus representantes ou sócios, dando sinais claros de que não honrariam o que haviam pactuado. No dia 26.02.2016, de forma absolutamente unilateral – por meio de sua funcionária administrativa, senhora Elenir Bastos – os réus enviaram um simples e-mail ao sócio Igor com uma carta de renúncia e um recibo que supostamente dariam conta do encerramento consensual da relação contratual de prestação de serviços advocatícios entre as partes, sem que sequer tivesse sido aventado esse rompimento, quanto mais de fato discutida alguma condição de distrato.

Afirma que de acordo com a Cláusula Sétima do acerto havido entre as partes na hipótese de desistência, renúncia ou inadimplemento dos réus é cabível a percepção integral dos honorários previstos na Cláusula Segunda, o que evidentemente inclui os R$ 300.000,00 de contratação e não apenas a parcela até então paga.

No dia seguinte, o sócio da Requerente, Igor Xavier, telefonou para os réus e verbalizou toda a sua indignação com a situação, ocasião em que o réu Gildo Motta recuou e se comprometeu a negociar os termos de um distrato. Nos dias 10 e 11 de março de 2015, ocorreram algumas conversas pessoais entre as partes, em Cuiabá/MT a uma concordância verbal de termos e valores. Dias depois, em 06.04.2015, enviou por e-mail o instrumento de Distrato que reproduziu fielmente o que fora acertado pessoalmente, no qual a autora concedeu um enorme desconto aos réus para que fizessem uma rescisão amigável, no valor de R$ 100.000,00. Contudo, novamente os réus não honraram sua palavra, não assinando a minuta do distrato e tampouco realizando o pagamento.

Aduz que conforme tratativas para o distrato, no caso de inadimplemento estaria reestabelecida “a exigibilidade da integralidade do valor incialmente pactuado a título de honorários de contratação”, ou seja, os R$ 300.000,00 previstos no contrato de honorários.

Diante dos fatos, postulam a procedência dos pedidos para que reste declarada a existência da relação jurídica entre as partes atinente à prestação de serviços advocatícios; declaração da exigibilidade dos honorários de contratação que ainda não foram adimplidos, no importe de R$ 285.000,00, incluindo a multa de 20% estabelecida no contrato que mantiveram; declaração da exigibilidade dos honorários de êxito, no importe de 10% do benefício econômico que os réus auferirem com o imbróglio envolvendo a Fazenda Olerol, acrescida de multa de 20% estabelecida nas tratativas que mantiveram. A quantificação monetária será feita na fase de liquidação.

(...)

016, defendendo que a contratação da autora jamais foi efetivada porque as partes não acordaram em diversos pontos importantes. Afirma que o valor de R$ 15.000,00 pago em janeiro de 2015 era para cobrir o tempo gasto com os estudos preliminares, porém, a autora tenta vincular o mesmo ao contrato jamais assinado.

Argumenta que todos os e-mails trocados e reuniões realizadas fizeram parte dos estudos preliminares e que o assessoramento ocorreu em caráter de colaboração com os advogados. Aduz que nem mesmo o distrato apresentado foi assinado e, portanto, não tem validade. Contudo, no caso de ser considerado o contrato não assinado, o distrato também deve ser considerado (Id 10242016).

O réu Leandro Motta da Silva ofertou contestação em que arguiu sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, também defende a inexistência de contratação, uma vez que a proposta de trabalho apresentada pela autora não correspondeu aos interesses de Gildo Motta da Silva. Sustenta que os serviços prestados não passaram de estudos iniciais e eventual assessoramento em pontos específicos e foram devidamente pagos e que a autora se contradiz ao buscar o adimplemento de um contrato de prestação de serviços no valor de R$ 300.000,00 ao mesmo tempo em que informa um distrato de R$ 100.000,00 (Id 10647166).”.

I-

DO RECURSO DE APELAÇÃO.

As teses dos apelantes são as seguintes, em síntese: ilegitimidade passiva do réu Leandro Motta da Silva; que a ação anulatória não tem nada a ver com o Instrumento de Parceria; Que existe carta de renúncia e recibo encaminhados ao Favernei; e que as testemunhas confirmam que se houve relação de serviços, foi com Favernei e não com os réus.

Primeiramente, não há falar em ilegitimidade passiva do apelante Leandro Motta da Silva, pois a legitimidade passiva decorre do fato de se indicar aquele que, em sendo procedente o pleito, deve suportar os efeitos oriundos da sentença.

Verifico que foi ele, Leandro Motta da Silva, filho do apelante Gilson Motta da Silva, que realizou o pagamento ao Escritório (id. 129595174 - Pág. 1 e 129595176 - Pág. 1) e relativo à reunião em outra Cidade. Portanto, o fato de não estar tão presente quanto o pai nas tratativas, não o exime do envolvimento no contrato.

Aliás, embora o Sr. Leandro tenha realizado o pagamento da parcela mencionada, o recibo emitido, foi emitido a pedido do Sr. Gildo (id. 129595179 - Pág. 1), o que demonstra envolvimento entre as partes.

Adiante, no que tange à tese de que a ação anulatória proposta pelo apelado não guarda qualquer relação com o Instrumento de Parceria, também sem razão os apelantes.

Isso porque a matéria não foi impugnada especificamente nas contestações apresentadas, em flagrante violação ao disposto no artigo 341 do CPC, o que faz presumir como verdadeiros os fatos narrados pelo Escritório Apelado.

Na inicial, o apelado declara que:

“...meados da terceira semana de Setembro de 2014 – os advogados que compõem a Autora deveriam preparar e ajuizar, em nome do senhor Favernei Lazzaretti, o quanto antes, uma medida judicial, visando impugnar um acordo judicial que então havia sido recentemente homologado (10/07/2014), nos autos no. 26772-06.2014.811.0041 (Doc. 07), distribuídos em 16/06/2014 e em tramite perante a 5o Vara Cível de Cuiabá/MT. Tal transação é nula, pois foi pactuada com o consentimento inválido do senhor Favernei e de sua esposa, Irene Lazzaretti (o advogado que assinou a concordância utilizou-se de procuração sem os poderes adequados). Essa ação judicial, em que ocorreu o acordo nulo (Doc. 07), foi proposta pelo agricultor José Pupin em face do senhor Favernei Lazzaretti e de inúmeras outras pessoas. Nela, Pupin alega ter comprado 56.385 (cinquenta e seis mil trezentos e oitenta e cinco hectares)
da Fazenda OLEROL
, incluindo ai os direitos de propriedade do senhor Favernei (Doc. 04) e pretende, entre inúmeros pedidos, a suspensão dos pagamentos das parcelas de tal compra. Na realidade, Excelência, o que importa à presente lide, neste momento, é destacar que o contrato em que o
senhor José Pupin adquiriu os direitos da Fazenda Olerol não foi firmado diretamente pelo senhor Favernei Lazzaretti, que é representado em tal negócio apenas por meio de uma procuração falsificada; ademais
, a assinatura da sua esposa Irene sequer consta em tal procuração, o que evidencia a nulidade de qualquer cessão dos direitos do casal para o senhor Pupin.
Tais questões foram prontamente desnudadas aos Requeridos pelos advogados que integram a banca ora Autora, tão logo o caso foi apresentado.

O que precisa ficar claro agora, é que no mesmo momento em que os Réus contrataram verbalmente a Requerente (em meados de 09/2014),
para dar cumprimento a sua obrigação de patrocínio técnico, contida na avença pactuada com o senhor Favernei (Doc. 03), impuseram o imediato aforamento de uma medida judicial que anulasse o acordo homologado nos autos no. 26772- 06.2014.811.0041 (Doc. 07), feito à revelia do senhor Favernei.

E de fato, poucos dias após o fechamento verbal da contratação, tal medida judicial, de Ação Anulatória de Acordo Judicial, foi distribuída, em 22/09/2014, sob no. 0044261- 56.2014.811.0041 (Doc. 08), o que atesta de forma cabal o início da relação jurídica que é o objeto da presente demanda, havida entre a Autora e os Réus, concernente no assessoramento judicial e extrajudicial, para implementação da obrigação técnica contida na tratativa pactuada pelos Requeridos com o senhor Favernei Lazzaretti (cláusula 2.1 do Doc. 03).

Convém ressaltar que a feitura desta mencionada medida judicial já era da vontade dos Requeridos algumas semanas antes de efetivamente contratarem a ora Requerente, vez que haviam determinado isso aos seus advogados regulares (doutores Elson Duques, Valéria Vivan e Cemi Alves), conforme comprova o email 1 em anexo (Doc. 09), enviado em 16/09/2014, por esses causídicos ao sócio da Autora, Igor Xavier e a advogada correspondente e parceira da Sociedade Requerente, em Cuiabá, a doutora Luciana Gamballi, remetendo a minuta de uma Querela Nullitatis (Doc. 10). No entanto, a demanda que restou efetivamente ajuizada não foi a Querela Nullitatis, mas sim a Ação Anulatória de Acordo Judicial C/C Declaratória de Falsidade Documental (Doc. 08), confeccionada pelos advogados pertencentes a sociedade ora Autora, o que comprova o fechamento do acordo verbal entre a Requerente e os Réus, que ao invés de se utilizarem dos serviços de seus advogados regulares (Elson, Valéria e Cemi) contrataram assessoramento especializado (da sociedade de advogados ora Autora, que contava com a sua correspondente Luciana Gamballi à época)”.

Já na contestação, a situação não é impugnada pelos apelantes, apenas é declarado, de forma totalmente genérica, que o Escritório Apelado fez um estudo preliminar de alguns contratos e acompanhou o Sr. Gildo em algumas reuniões, porque estavam relacionados com os contratos que eventualmente poderiam ser redigidos pelo escritório. E só!

Se não bastasse, a situação está totalmente comprovada, pois, claramente se vê que o Instrumento Particular de Parceria, por meio do qual o Sr. Gildo se comprometeu em patrocinar a defesa técnica jurídica dos processos judiciais em curso que versam sobre o imóvel rural, e que a propositura da ação anulatória visava à defesa de Favernei, na Fazenda Olerol.

O envolvimento dos apelantes com a ação, pode ser visto claramente pelos
e-mails
anexados aos autos (também não impugnados), em sua imensa maioria encaminhados ao Sr. Gildo com cópia.

Cito o primeiro
e-mail
denominado: “Minuta da Querela Nulitatis Favernei” (id. 129592897 - Pág. 1):

“...conforme contato telefônico prévio, e a pedido do Sr. GILDO MOTTA, estamos enviando a minuta que será protocolada no processo 0026772-06.2014.811.0041 (aquele onde relatei ao Igor que foi feito acordo a revelia do sr. FAVERNEI)...”

O
e-mail
de id. 129592899 - Pág. 1, comprova que quem estava à frente da elaboração da ação anulatória era o escritório apelado, conforme se extrai da conversa:

“Bom dia dr. Igor

1- estou encaminhando a inicial protocolada pelo sr. JOSÉ PUPIN conforme solicitado.

2- esses documentos todos que foram enviados foram extraídos dos autos.

3- O Favernei foi citado nesta ação, mas ainda não contestou, muitos A.Rs, voltaram ao remetente sem citar portanto o prazo só flui da juntada do ultimo mandado com sucesso.

principalmente os escritorios de advocacia envolvidos, não foram citados, ou por endereço incorreto ou por " mudou-se".

4- Estarei providenciando o pagamento das custas hoje , assim que o sr. der o OK na sua revisão.

att.

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB-MT 5.956”.

No mesmo dia, o Dr. Igor, devolveu a ação anulatória com a sua confirmação.

Logo depois, iniciaram-se tratativas entre o Sr. Pupin e Sr. Favernei, fruto daquela ação, na qual, o Escritório participou ativamente.

O
e-mail
trocado, no dia 13/10/2014 (id. 129595154 - Pág. 1) comprova que o Escritório também estava envolvido na notificação do Dr. Quesada e que o Sr. Gildo também tinha pleno conhecimento, pois estava recebendo ativamente as trocas de mensagens.

Poderia citar vários outros
e-mails
trocados com a assessoria jurídica do Sr. Gildo, com o escritório apelado, que demonstram, sem dúvida, o trabalho desenvolvido e a ligação entre a anulatória e o instrumento de parceria.

Para fechar, cito mais um
e-mail
, de id. 129595157 - Pág. 1, no qual a Dra. Valéria, responde ao Dr. Igor (sócio do escritório do apelado), com cópia para o Sr. Gildo, declara que ele tem total autonomia para ver os processos e que o contrato do Favernei, poderia ser solicitado a pessoa de ELENIR, pois os contrato estavam com eles.

Ocorre que ELENIR é funcionária do Sr. Gildo e se apresenta nos
e-mails
, como exercendo a função administrativa/financeira.

Nesse cenário, não me restam dúvidas no acerto da r. sentença, que, doravante, passo a registrar, a grosso modo:

“...Pois bem! Infere-se dos autos documentação suficiente a demonstrar, de forma indene de dúvidas, o vínculo existente entre os réus e a pessoa de Favernei Muller Lazzaretti, em especial o Instrumento Particular de Parceria para Manutenção de Processos Judiciais e Outras Avenças, por meio do qual o réu Gildo Motta da Silva se comprometeu, além do aporte financeiro, em “... patrocinar a defesa técnica jurídica dos processos judiciais em curso que versam sobre o imóvel rural acima qualificado...” (Id 3002645).

À par disso, verifica-se que embora a Fazenda Olerol pertencesse à pessoa estranha à lide em questão, é certo que o réu Gildo tinha pleno interesse, ou melhor, obrigação contratual de patrocinar a defesa dos litígios envolvendo a área rural que, de acordo com o documento apresentado no Id 3002666, eram muitos, mais especificamente 52 processos e/ou procedimentos, judiciais e extrajudiciais.

O interesse do réu justifica, também, a propositura de ação judicial visando a anulação de acordo formalizado em detrimento dos interesses de Favernei (Id’s 3002712, 3002753, 3002756 e 3002765). Referida ação foi protocolizada em setembro de 2014, corroborando com a afirmação da autora de que a prestação dos serviços advocatícios iniciou em setembro de 2014, em que pese a minuta do contrato ter sido elaborada somente em meados de novembro.

Os documentos apresentados às p. 42/66 confirmam a relação jurídica estabelecida entre as partes, enquanto os demais documentos comprovam a prestação dos serviços advocatícios.

Em outubro a autora seguiu com as tratativas de acordo entre José Pupin e Favernei e notificação do Dr. Carlos Francisco Quesada, sempre patrocinando os interesses de Favernei que, em virtude do Instrumento de Parceria, se tornaram do interesse dos réus, que até mesmo promovia o reembolso das despesas (Id 3002781, 3002788, 3002792, 3002796, 3002818).

A comprovação de que a prestação dos serviços da autora era, na verdade, em favor de Gildo, fica evidente diante da análise do “novo” Instrumento Particular de Parceria e Cessão de Direitos por ela elaborado, conforme se extrai dos documentos juntados nos Id’s 3002833, 3002831, 3002844, 3002848, 3002855.

Além dos estudos dos processos em trâmite, reuniões com fins de acordo, propositura de ação judicial, várias trocas de e-mails, reformulação do contrato de parceria e confecção de notificação, há nos autos também pedidos (e pagamentos) de reembolso de despesas com viagem solicitado ao primeiro réu e pago pelo segundo (Id’s 3002926 e 3002934), tudo demonstrando a efetiva contratação e prestação de serviços advocatícios efetivada no mês de setembro/2014.

Para fechar as evidências de que a autora foi sim contratada pelos réus para patrocinar os interesses de Favernei, que se confundiam com os seus próprios, a autora apresentou nos autos a minuta do contrato de prestação de serviços e, embora não tenha a mesma sido efetivamente assinada, há e-mails trocados entre as partes discutindo suas cláusulas e condições.”.

Se não bastasse toda prova documental, o testemunho do Sr.
Cemi Alves de Jesus
, a meu ver, ainda que a contradita não tenha sido acolhida, não detém o peso que os apelantes tenham impor, poi, conforme consta dos autos, ele era consultor jurídico dos réus; portanto, intimamente ligado com os interesses do seu, até então cliente,

além das questões éticas e de confidencialidade envolvidas.

Por fim, dessarroada também a tese de existência de renúncia e recibo de quitação, pois, se vê claramente que
e-mail,
no qual

foi enviada a carta de renúncia e o recibo (id. 129595179 - Pág. 1), foi encaminhado pela parte administrativa/financeira do Sr. Gildo (novamente, ELENIR), inclusive com menção expressa do nome dele.

Vejamos:

“carta de renuncia alterado igor.doc (36 KB)

RECIBO IGOR.docx (15 KB)

Boa tarde Dr. Igor,

A pedido do sr. Gildo Motta seguem documentos para colher vossa assinatura. Favor encaminhar cópia via e-mail.

Atenciosamente,

Elenir Bastos”.

Também ficou claro que os documentos foram juntados na inicial a fim de fazer prova da forma como houve a desistência/rescisão do contrato e que o Escritório não concordou, e, por este motivo não está assinado.

Aliás, voltando um pouco ao tópico anterior, “a pá de cal” na tese de que a Ação Anulatória não tem relação com o Contrato de Parceria, é o teor da carta de renúncia e recibo,
encaminhado a pedido do Sr. Gildo
, conforme retromencionado.

Explico. Na carta consta a menção expressa de que:

“Atendendo a interesses de natureza pessoal vimos comunicá-lo por esta correspondência, nos termos do Artigo 45 do CPC, que estamos renunciando ao mandato que nos foi outorgado para a elaboração de uma petição inicial e acompanhamento do processo “ ação anulatória de homologação de acordo judicial c/c declaratória de falsidade de documento” processo Código :921405 que FAVERNEI MULLER LAZZARETTI e esposa move em desfavor de CARLOS FRANCISCO QUESADA , JOSÉ PUPIN, VALDIR AGOSTINHO PIRAN.”

E mais! O recibo é nominal ao Sr. Gildo Motta da Silva:

“Recebemos de GILDO MOTTA DA SILVA, a importância de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais), relativos a HONORÁRIOS FINAIS para acompanhamento e intermediação e negócio, referente à problemática FAVERNEI MULLER LAZZARETTI , acompanhamento esse que incluiu viagens para levantamento da situação, tratativas e elaboração de uma petição inicial.

Esse valor encerra a prestação de serviços advocatícios, pelo qual dou PLENA , RASA E GERAL QUITAÇÃO ao que me foi solicitado, nada mais podendo requerer em qualquer instância, seja administrativa ou judicial, e em qualquer instância, referente as ações envolvendo FAVERNEI MULLER LAZZARETTI x JOSÉ PUPIN e outros. Informo ainda que estarei enviando a renúncia dos autos código: 921405 em trâmite na quinta Vara cível de Cuiabá-MT diretamente ao Sr. FAVERNEI MULLER LAZZARETTI.”.

Nesse cenário, por qualquer ângulo que se olhe a situação, não identifico qualquer desacerto na r. sentença.

II – DA APELAÇÃO ADESIVA.

Em suas razões recursais, o escritório apelante requer sejam aos apelados condenados ao pagamento da cláusula penal; que seja fixado como termo “a quo” para incidência de juros moratórios e de correção, a data em que houve a notificação de que iriam inadimplir, tal seja, 26/02/2015 (id. 3002945); e a condenação em litigância de má-fé por requerer a designação de audiência conciliatória e nada propor.

Para começar a apreciação da irresignação, trago à colação trecho da r. sentença a respeito do reconhecimento da relação entre as partes:

“...Para fechar as evidências de que a autora foi sim contratada pelos réus para patrocinar os interesses de Favernei, que se confundiam com os seus próprios, a autora apresentou nos autos a minuta do contrato de prestação de serviços e, embora não tenha a mesma sido efetivamente assinada, há e-mails trocados entre as partes discutindo suas cláusulas e condições.

Importante destacar que em nenhuma das conversas mantidas entre as partes foi questionado os valores ali constantes, quais sejam: R$ 300.000,00 a título de honorários iniciais de contratação e 10% do proveito econômico alcançado por quaisquer deles no litígio envolvendo a área denominada Fazenda Olerol. Os réus se insurgem apenas em relação à cláusula que estabelecia multa de 20% do valor do contrato para o caso de necessidade de execução judicial do contrato – Cláusula Oitava (Id’s 3002862, 3002869, 3002871, 3002879).

Cabe aqui mencionar que o significativo valor dos honorários contratuais se justifica em virtude da comprovada complexidade e notoriedade midiática envolvendo os numerosos litígios, cuja área é bastante valorizada (Id’s 3002666, 3002735, 3002773, 3002778).

Nota-se, ainda, que mesmo não assinando de pronto a minuta do contrato, provavelmente em virtude da Cláusula Oitava com a qual discordou, os réus continuaram usufruindo dos serviços prestados pela autora, inclusive realizando o pagamento da primeira parcela referente aos honorários iniciais de contratação em janeiro de 2015, no valor de R$ 15.000,00 (Id’s 3002909, 3002912, 3002921).

Há nos autos, portanto, comprovação de que a autora prestou serviços aos réus no período compreendido entre setembro de 2014 a fevereiro de 2015 (Id’s 3002926 e 3002934).

Desta feita,
o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios e os valores acordados
, não havendo como reconhecer, apenas, o teor constante da Cláusula Oitava devido ao manifesto protesto da parte ré.

Não é demais registrar que se de fato não houvesse sido formalizada a relação jurídica entre as partes, os réus não se preocupariam em confeccionar e enviar à autora uma Carta de Renúncia (Id’s 3002945 e 3002955).

Quanto à minuta de distrato, é certo que o réu não a assinou e tampouco cumpriu seus termos, de forma que voltou a vigorar os valores inicialmente estabelecidos (Cláusula Quarta) – Id 3002971.

Os requisitos necessários para a validade do negócio jurídico se fazem presente.

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.” (Código Civil)

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma

especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” (Código Civil)

Por fim, a contratação verbal de serviços advocatícios não é vedada por lei e, nesse sentido decidiu recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vejamos

(...)

Nestes termos, plenamente possível o reconhecimento da relação jurídica e a declaração de exigibilidade dos honorários iniciais de contratação e de proveito econômico, conforme estabelecido.”.

Pois bem.
Muito embora a sentença não tenha se manifestado quanto à cláusula mencionada pela parte (cláusula sexta), que prevê a multa, somente quanto a cláusula oitiva, nada impede sua apreciação nesta instância “ad quem”, nos termos do artigo 1.013, §3o., III do CPC.

Passo a decidir.

A redação da cláusula sexta é a seguinte:

“A parte que infringir o presente ficará sujeito a multa de 20% sobre o valor deste contrato, que corresponde a soma dos honorários de contratação e de êxito especificados na cláusula segunda”.

Ocorre que é indevida a pretensão da cobrança da cláusula sexta que prevê multa por “infringência” ao contrato, juntamente com a cláusula sétima que prevê que, em outras palavras, também sanções por descumprimento:

“Em caso de inadimplemento contratual dos CONTRATANTES ou sua negligência no fornecimento de documentos que lhe forem solicitados, que torne inviável o trabalho contratado, inclusive o descumprimento do segundo parágrafo da cláusula Primeira deste instrumento, bem como nos casos de desistência ou revogação de mandato, este contrato será considerado rescindido, cabendo ao CONTRATADO a percepção integral dos honorários (tanto de contratação, quanto de êxito) ora estipulados.

Como se vê, são derivadas do mesmo fato gerador, infringência do contrato, o que configuraria “bis in idem”, e enriquecimento ilícito da parte, o que é vedado.

A respeito do termo “
a quo
” de incidência dos juros e correção monetária,
tem-se que na obrigação positiva e líquida com data certa para pagamento, a mora decorre do vencimento, o que constitui o termo inicial de incidência da atualização monetária e juros (art. 397 do Código Civil ). Precedente: AREsp 1557058/AL , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 18.11.2019.

No caso, há que se reconhecer que o vencimento se deu com os atos de desistência/rescisão do contrato, que se extrai do
e-mail
datado de 26/02/2015 (id. 129595179 - Pág. 1).

Por fim, não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, porque foi solicitada designação de audiência de conciliação pelos apelantes e não houve proposta; o que se depreende do Termo de Sessão de Conciliação (id. 129595242 - Pág. 1) é que as partes compareceram ao ato, contudo,
“não conseguiram chegar à autocomposição do conflito, nesta oportunidade”,
e não que não teve proposta.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
apenas para fixar o termo “a quo”, de incidência de juros e correção monetária, a partir a partir do vencimento, que se deu com atos de desistência/rescisão contratual (
e-mail
datado de 26/02/2015).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022